Tribunal: TJMT
Processo: 1016148-65.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016148-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Averbação / Contagem Recíproca]
Relator:
Des(a).
G
ERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
G
ERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO BOSCO DA SILVA - CPF: 532.097.611-91 (APELADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
1016148-65.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO BOSCO DA SILVA

Número do Protocolo:

1016148-65.2020.8.11.0041

Data de Julgamento
:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF) - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONFIGURADO - RECURSO DE APELÃO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A demora injustificada para apreciação de processo administrativo ofende, de formal direta, o direito líquido e certo do impetrante em obter uma resposta do poder público, bem como fere o princípio da duração razoável do processo, o qual se encontra previsto, como cláusula pétrea, no art. 5o, inciso LXXVIII, da Carta Magna.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
1016148-65.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO BOSCO DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de JOÃO BOSCO DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1016148-65.2020.8.11.0041, julgou procedente o pedido inicial e concedeu a segurança (Id. 86629957).

O Apelante sustenta que o Apelado formulou pedido administrativo de progressão em 5.11.2018. Argumenta que o prazo máximo para análise é, em regra, de 120 (cento e vinte) dias, conforme art. 37 da Lei Estadual no 7.692/02. Afirma que transcorrido o prazo, sem decisão, o pedido pode ser considerado indeferido, conforme prevê o § 1o do art. 37 da Lei Estadual no 7.692/02. A
pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com denegação da segurança.

O Apelado, em contrarrazões, discorre sobre o desprovimento recursal (Id. 86629961).

A Procuradoria Geral da Justiça, em parecer de lavra do Procurador Dr. José Zuqueti, manifesta pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (Id. 93497967).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
1016148-65.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO BOSCO DA SILVA

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que o Apelado formulou pedido administrativo de progressão em 5.11.2018. Argumenta que o prazo máximo para análise é, em regra, de 120 (cento e vinte) dias, conforme art. 37 da Lei Estadual no 7.692/02. Afirma que transcorrido o prazo, sem decisão, o pedido pode ser considerado indeferido, conforme prevê o § 1o do art. 37 da Lei Estadual no 7.692/02.

Em detida análise dos autos, observo que o Apelado formulou pedido administrativo de progressão em 5.11.2018, sendo que o mesmo não foi analisado, apesar de transcorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 37 da Lei Estadual no 7.692/02
.

Deve ser mencionado, por relevante, que formulado pedido administrativo, este deve ser analisado pela Administração, ou seja, trata-se de dever de dar uma resposta ao administrado, dentro do prazo legal, seja para deferir ou não o que foi pleiteado.

A demora e a persistência da omissão na solução dos processos atentam contra o princípio da razoabilidade que informa a Administração Pública, bem como, o dever de eficiência do administrador que lhe impõe a obrigação de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional.

A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional no 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o inciso LXXVIII,
in verbis
:

A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Por sua vez, vale lembrar que ao direito de petição insculpido no art. 5o, XXXIV, da CF/88, corresponde, necessariamente, o dever de resposta por parte da Administração Pública, que não pode ignorar os requerimentos administrativos aviados pelos administrados.

Nesse sentido, é a jurisprudência recente deste Sodalício, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO - ILEGALIDADE – OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO E DE PETIÇÃO - ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade
.2. A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidão de tempo de contribuição, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão parcial da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, caput, da CF).” (N.U 1004049-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019).

(Destaquei)

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, em Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022